Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-63.2016.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERTÃOZINHO. DESVIO DE FUNÇÃO. Autora que ingressou no serviço público municipal como servente, porém desempenha função de atendente de recepção na área da saúde. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas. Súmula no 378, do STJ. Precedentes. Adicional de Insalubridade. Cabimento. Laudo pericial que constatou a exposição por agentes biológicos em grau

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERTÃOZINHO. DESVIO DE FUNÇÃO. Autora que ingressou no serviço público municipal como servente, porém desempenha função de atendente de recepção na área da saúde. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas. Súmula no 378, do STJ. Precedentes. Adicional de Insalubridade. Cabimento. Laudo pericial que constatou a exposição por agentes biológicos em grau médio. Benefício da sexta-parte que incide sobre o salário-base e as vantagens permanentes, excluindo-se apenas as eventuais e transitórias. Sentença mantida. Recurso voluntário do Município e remessa necessária não providos.